Tribunal: TJMT
Processo: 0011985-44.2018.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011985-44.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LIONESIO SOUSA SILVA - CPF: 293.052.171-68 (APELANTE), ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA - CPF: 707.422.781-15 (ADVOGADO), NUBBIA CAMILA NUNES PAIVA - CPF: 046.398.481-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADELIO PAULA DA SILVA - CPF: 117.093.161-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DE ANGELO BERTTI - CPF: 438.972.908-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal. Furto de semoventes qualificado pelo concurso de pessoas. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Desclassificação para receptação culposa. Impertinência. Qualificadora caracterizada. Circunstâncias do crime. Readequação da pena de multa. Substituição por restritivas de direitos. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou o apelante por furto de semovente [qualificado pelo concurso de pessoas] a 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em regime aberto, visando a absolvição ou redução das penas com substituição por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) provas insuficientes para a condenação; 2) desclassificação para receptação culposa por ausência de dolo; 3) afastamento da qualificadora do concurso de pessoas; 4) direito à substituição da pena por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

As declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas e pela confissão extrajudicial do corréu, além da ausência de documentos que comprovem a aquisição dos semoventes, são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do furto.

A posse dos semoventes subtraídos, sem comprovação de origem lícita, inverte o ônus da prova, cabendo à defesa demonstrar a licitude da posse.

Comprovadas a autoria e a materialidade do delito de
furto
de
semoventes
, através dos elementos colhidos na fase inquisitorial e em Juízo, não há que se falar em
desclassificação
para o delito de
receptação.

A qualificadora do concurso de pessoas deve ser mantida quando há comprovação que o apelante agiu em coautoria.

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
(TJMT, Enunciado Criminal nº 33).

Preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP – pena não superior a 4 (quatro) anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, apelante não reincidente e circunstâncias judiciais, em sua maioria, favoráveis –, impõe-se a substituição da sanção corporal por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para substituir a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal, readequando-se a pena de multa para 13 (treze) dias-multa.

Tese de julgamento:

A pena de multa deve ser fixada em patamar proporcional à pena privativa de liberdade.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, a pena privativa de liberdade é substituível por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, §4º, IV, e §6º; CPP, art. 156, art. 593, I; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP nº 0008628-71.2009.8.11.0004, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 3ª Câmara Criminal, j. 31.1.2024; TJMT, Enunciado Criminal nº 11; TJ-SP, AP nº 0046852-05.2018.8.26.0050, Rel. Des. Poças Leitão, 15ª Câmara Criminal, j. 29.9.2022; TJ-SP, AP nº 1500094-94.2021.8.26.0111, Rel. Desa. Erika Soares de Azevedo Mascarenhas, 15ª Câmara Criminal, j. 29.1.2023; TJ-MG, AP nº 1.0111.19.001420-4/001, Rel. Des. Rubens Gabriel Soares, 6ª Câmara Criminal, j. 6.6.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0011985-44.2018.8.11.0004 - COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): LIONESIO SOUSA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LIONESIO SOUSA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJe nº 0011985-44.2018.8.11.0004), que o condenou por furto de semoventes [qualificado pelo concurso de pessoas] a 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em regime aberto - art. 155, § 4º, IV, e § 6º, do CP - (fls. 269 - ID 217861186).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) não agiu com
“a intenção de praticar o crime de furto”
, a ensejar desclassificação para recepção culposa; 3)
“não ficou demonstrado que [...] atuaram em perfeita comunhão de esforços e vontades”
,

de modo a elidir a qualificadora do concurso de pessoas; 4)
“caso seja acolhida a tese subsidiária de desclassificação da conduta para receptação culposa, [...] tem como consequência a alteração do prazo prescricional”
.

Requer o provimento para que seja absolvido ou desclassificado para receptação culposa. Subsidiariamente, a desqualificação do furto pela incidência do concurso de pessoas e a redução das penas, com substituição por restritivas de direitos (fls. 301 - ID 234451658).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 315 - ID 235420666).

A i. 8ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal – sentença penal condenatória pela prática do delito de furto qualificado – Recurso DEFENSIVO: pretendida absolvição do apelante sufragada na ausência de provas concretas a sustentar o édito condenatório – inadmissibilidade – farto conjunto probatório a demonstrar a autoria e materialidade delitivas –– delação – pleito de exclusão da qualificadora inserta no tipo penal ou, alternativamente, desclassificação para o crime de receptação culposa – inviabilidade - decisão monocrática devidamente fundamentada – pelo improvimento do recurso”

(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 245057161)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 02 de margo de 2018, por volta das 23h00min, na fazenda denominada “DC Futurista Aurora”, situada na zona rural do Município de Pontal do Araguaia/MT, Termo desta Cidade e Comarca de Barra do Garças-MT, mediante unidade de desígnios e comunhão de esforços, com abuso de confiança por parte de ADELIO, os acusados (ADELIO e LIONESIO) subtraíram, em proveito comum, com fim de assenhoreamento definitivo, 09 (nove) semoventes, sendo 06 (seis) novilhas e 03 (três) vacas, da raça Nelore, avaliadas conjuntamente em R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), conforme Auto de Avaliação Indireta de fl. 62-IP, pertencentes a vitima ANTONIO DE ANGELO BERTH. Posteriormente, somente 02 (duas) novilhas foram apreendidas na fazenda do codenunciado LIONESIO (fl. 33-IP), mas ainda não foram restituídas a vitima (fl. 35-IP). [...]

Pelo exposto, o acusado ADELIO PAULA DA SILVA esta incurso na figura típica capitulada no artigo 155, parágrafos 1°, 4°, incises II (com abuso de confiança) e IV (concurso de pessoas), e 6°, do Código Penal, ao passo que o denunciado LIONESIO SOUSA SILVA esta incurso na figura típica capitulada no artigo 155, parágrafos 1°, 4°, inciso IV (concurso de pessoas), e 6°, Código Penal [...].”

(Wdison Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça - fls. 12 - ID 217858480)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] A materialidade e a autoria delitiva estão demonstradas pelo conjunto probatório, especialmente pela portaria de instauração de inquérito (fl. 20); boletim de ocorrência nº 2018.96108 (fls. 23/24); Termo de interrogatório ADÉLIO PAULA DA SILVA (fls. 35/36); Relatório de investigação fls. 37/39); Termo de apreensão (fl. 56); Auto de entrega (fl. 57); Auto de avaliação indireta (fl. 88); bem como, pelos depoimentos da vítima e testemunhas. [...]

Consuma-se, assim, no momento em que a res furtiva é retirada da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ingressando na do agente, ainda que não tenha ele a posse tranquila sobre a coisa, conforme Tema Repetitivo 934 do STJ[i]. Basta o desapossamento da coisa subtraída, que ocorre com a inversão da posse, sendo prescindível esta ser mansa e pacífica (STJ, HC 509.130/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 8/10/2019).

Para a incidência da qualificadora do concurso de agentes (art. 155, §4º, IV, do CP), a lei penal exige o acordo de vontades dirigido à finalidade comum de subtrair coisa alheia móvel. É necessário que haja vínculo psicológico que una os agentes na prática do mesmo crime.

Na hipótese, resta suficientemente comprovada a existência de um liame subjetivo de vontade, já que o réu LIONÉSIO, previamente ajustado com ADÉLIO, em concurso de agentes, perpetrou a conduta, conforme confissão extrajudicial do réu corréu ADÉLIO e narrativa empreendida pela testemunha IPC JANES e ESMERALDO.

O crime de abigeato, ou furto de animais, descrito pelo §6º do art. 155 do CP, contudo, resta devidamente comprovado pelo acervo de provas, máxime pelo relatório de investigação (fls. 37/39), termo de apreensão (fl. 56), depoimento testemunha IPC JANES e ESMERALDO, e pela confissão extrajudicial do réu corréu ADÉLIO.

Sendo assim, pontua-se que os depoimentos policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (enunciado n. 8 da TCCR/TJMT) e que a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova (enunciado n. 11 da TCCR/TJMT).

Ressalta-se, também, que não há ilegalidade na consideração de provas produzidas na fase de inquérito, desde que ratificadas em juízo ou corroboradas por outras provas produzidas na fase judicial sob o crivo do contraditório, à luz do entendimento firmado pelo STJ no REsp. 1.367.765/SC; e que cuidando-se de delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos[ii].

Dito isso, vislumbro que as informações colhidas na fase policial foram devidamente corroboradas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, principalmente a narrativa das testemunhas policiais e da vítima, que se mostram firmes e coerentes, não havendo qualquer elemento de prova hábil a afastar a sua credibilidade.

Logo, não há falar em insuficiência probatória para ensejar a absolvição, tampouco em desclassificação da conduta imputada para o crime de receptação, eis que comprovada a materialidade e a autoria pelo conjunto probatório. [...]

Destarte, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas nos autos e escorado no princípio da livre convicção, motivado pela persuasão racional, entendo suficientemente comprovadas a materialidade e autoria do crime imputado ao réu LIONÉSIO, nos termos descritos na exordial acusatória, à exceção da majorante.

[...] Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inaugural acusatória, para CONDENAR o réu LIONÉSIO SOUSA SILVA pela prática da conduta prevista pelo art. 155, §4º, inciso IV, e §6º, do CP. [...].”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito - fls. 269 - ID 217861186)

Pois bem.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Termo de Apreensão (fls. 55 - ID 217858480), Auto de Entrega (fls. 56 - ID

217858480), Auto de Avaliação Indireta (fls. 87 - ID

217858480) e Laudo de Exame Pericial em Local de Crime (fls. 89 - ID

217858480), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Sandro Luis Costa Saggin, testemunha (fls. 24), Antônio de Ângelo Bertti, vítima (fls. 27 e 57), Esmeraldo da Silva Coelho, testemunha (fls. 30), Leandro Ferreira de Godoi, testemunha (fls. 59), Adélio Paula da Silva, corréu (fls. 33), e interrogado o apelante LIONESIO SOUSA SILVA (fls. 64).

Os autos foram desmembrados em relação ao corréu Adélio Paula da Silva (fls. 187 - ID

217858491).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas Janes Resplande de Paula e Esmeraldo da Silva Coelho, bem como procedeu-se o interrogatório do apelante (ID 217861175).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, no dia 2.3.2018, por volta das 23h00min, na Fazenda “DC Futurista Aurora”, situada na zona rural do Município de Pontal do Araguaia/MT, o apelante

LIONESIO SOUSA SILVA, em concurso de pessoas [com o corréu Adélio Paula da Silva], subtraíram 9 (nove) semoventes, sendo 6 (seis) novilhas e 3 (três) vacas [raça Nelore] da, avaliados em R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), consoante Auto de Avaliação Indireta (fls. 87 - ID 217858480), de propriedade da vítima Antônio de Ângelo Berti.

Em atendimento à ocorrência, os policiais civis, encontraram na propriedade do apelante
“duas cabeças de gado que tinham a marca com as iniciais AB na anca esquerda”
pertencentes à vítima, bem como
“conseguiram colher informações de que o senhor Lionésio é contumaz na receptação de gado furtado”
(ID 217861175).

A vítima afirmou ter reconhecido os semoventes na fazenda do apelante, pela marca de sua propriedade (ID 217861175).

Essa versão está corroborada pelas declarações da testemunha Esmeraldo da Silva Coelho [motorista de caminhão], o qual confirmou que foi contratado pelo apelante para buscar os semoventes na fazenda da vítima, sem qualquer documentação relativa à aquisição/transporte do gado.

A assertiva do apelante no sentido de que teria
“comprado o gado”
não se mostra verossímil ao considerar que a vítima afirmou que o corréu [Adélio Paula da Silva]
“não tinha autorização nenhuma de vender e comprar nada”
.

Ademais, não havia qualquer negociação da compra dos semoventes.

Frise-se que o envolvimento do apelante, no furto, está demonstrado também pelo depoimento do corréu [Adélio Paula da Silva], na Delegacia, o qual admitiu que o apelante
“passou a fazer propostas ilícitas”
,
“pedindo que ele fechasse algumas reses de seu patrão e lhe passasse”
, oferecendo pagamento posterior pela transação.

Com efeito, a posse dos semoventes subtraídos, sem comprovação da origem lícita, inverte o ônus da prova, cabendo à defesa demonstrar a licitude (TJ-SP, AP
nº 0046852-05.2018.8.26.0050
- Relator: Des. Poças Leitão - 15ª Câmara de Criminal - j. 29.9.2022).

Em suma, as declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas e pela confissão extrajudicial do corréu, além da ausência de documentos que comprovem a aquisição dos semoventes, são suficientes para comprovar o furto.

Adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não há como acolher a tese absolutória do crime de Furto Qualificado pelo concurso de pessoas se houver nos autos declarações harmônicas, nas duas fases da persecução penal, da vítima testemunha e policial militar demonstrando que o apelante [...] subtraiu 19 semoventes da vítima, e ainda, tenha ele sido preso em flagrante delito na posse das res furtiva, revelando-se, assim, a robustez da prova da autoria e da materialidade do crime, na espécie.”
(AP nº 0008628-71.2009.8.11.0004 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - j. 31.1.2024)

Por sua vez,
“comprovadas a autoria e a materialidade do delito de furto de semoventes, através dos elementos colhidos na fase inquisitorial e em Juízo, não há que se falar em [...] desclassificação para o delito de receptação”
(TJMG, AP nº 1.0111.19.001420-4/001 - Relator: Des. Rubens Gabriel Soares - 6ª Câmara Criminal - j. 6.6.2023).

Logo, a responsabilização penal do apelante pelo furto deve ser mantida.

Quanto ao concurso de pessoas, a participação do apelante ficou comprovada pelas declarações do corréu [Adélio Paula da Silva], prestadas na fase extrajudicial, o qual vendeu o gado com a promessa de dividir o lucro entre eles.

Igualmente, a testemunha Esmeraldo da Silva Coelho [motorista de caminhão], em Juízo, confirmou que foi contratado pelo apelante
“para buscar o gado na fazenda”
, tendo
“o Léo e Adélio apartado o gado”
(ID 217861175).

A concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime é suficiente para a caracterização da qualificadora do concurso de agentes
“quando o contexto probatório demonstra o acordo de vontades e a cooperação entre os agentes para a prática do crime”
(TJMT, AP nº 0001527-43.2010.8.11.0005, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 27.11.2013).

Sob essa ótica, o afastamento das qualificadoras afigura-se impertinente.

No que tange à redução das penas, não se verifica qualquer erro na fixação da pena-base, uma vez que o Juízo singular a estabeleceu em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, ao considerar a existência de duas qualificadoras [concurso de pessoas e abigeato], tendo sido utilizada a primeira para qualificar o delito e a segunda para exasperar a reprimenda.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que,
“havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis [...] para elevar a reprimenda básica na primeira fase da dosimetria”
(AgRg no HC 589.214/SP, Relator Min. João Otávio de Noronha – 15.10.2020).

Sendo assim, mantém-se a pena corporal em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Por outro lado,
“a fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
(TJMT, Enunciado Criminal nº 33).

No caso, o juiz da causa não observou a proporcionalidade entre as penas, uma vez que fixou em 60 (sessenta) dias-multa. Sopesada a simetria com a pena corporal - 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão -, o cálculo proporcional resulta em 13 (treze) dias-multa.

Portanto, readéqua-se a pena de multa para 13 (treze) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Por seu turno, a pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a primariedade e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis autorizam a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Aplica-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP – pena não superior a 4 (quatro) anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, apelante não reincidente e circunstâncias judiciais, em sua maioria, favoráveis –, impõe-se a substituição da sanção corporal por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução.”

(AP nº 0000596-86.2016.8.11.0051 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 3.5.2017)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para substituir a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal, readequando-se a pena de multa para 13 (treze) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025